Tribunal: TJSP
Processo: 2206710-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente do Trabalho – Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela – Inexistência de documento comprobatório da incapacidade laborativa do agra ante – Insuficiência das provas então produzidas – Necessidade de com provação do nexo causal e do grau de incapacidade laborativa para viabilizar a análise de concessão do benefício pretendido – Ausência nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente do Trabalho – Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela – Inexistência de documento comprobatório da incapacidade laborativa do agra ante – Insuficiência das provas então produzidas – Necessidade de com provação do nexo causal e do grau de incapacidade laborativa para viabilizar a análise de concessão do benefício pretendido – Ausência nos autos – Decisão mantida – Recurso não provido.